Tribunal: TJPA
Processo: 0143129-13.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0143129-13.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO. INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE.

1 -
In casu
resta evidente o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que ajuizou execução fiscal e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, protocolou pedido de desistência da ação, ensejando sua condenação ao ônus da sucumbência, na forma do art. 85 do CPC, inobstante os motivos de estratégia jurídica que levaram ao pedido de desistência;

2 – Em relação ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), entendo que a sentença deve ser mantida, posto que atendidos os critérios estabelecidos no art. 85, §2.º, incisos, e §3.º, inciso II, do CPC;

3 - Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente),Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.09.2023 até 13.09.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ con
tra a sentença proferida nos autos de EXECUÇÃO FISCAL que ajuizou em desfavor de

JOHSON E JOHSON DO BRASIL INDÚTRIA E COMÉRCIO, ora apelado, onde foi homologado pedido de desistência formulado pelo apelante, mas com a sua condenação de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§§ 2.º e 3.º, I, 6.º, do CPC.

O apelante se insurge contra sua condenação em honorários de sucumbência sob o fundamento que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser reduzidos, posto que arbitrados no percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, quando poderia ser de 8% até 10%, posto que o valor da causa se encontra no percentual entre 200 e 2000 salários-mínimos, invocando jurisprudência sobre a matéria e o disposto no art. art. 85, §3.º, I, do CPC.

Requer assim a reforma da sentença, para que sejam minorados os valores arbitrados de honorários.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
1851486 - Pág. 01/09.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satis faz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

A apelante insurge-se apenas em relação ao capítulo da condenação a honorários advocatícios de sucumbência, que lhe impôs a condenação no percentual de10% (dez por dento).

Ocorre que, os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a condenação, pois verifico que a fixação dos honorários de sucumbência no percentual de 10% ( dez

por cento) sobre o valor da causa,

No entanto, verifico que o

pedido de desistência da ação de execução fiscal partiu do próprio exequente, quando já havia sido citado o executado, assim como apresentado exceção de pré-executividade.

Assim, não resta dúvida que deu causa a uma execução fiscal infrutífera, face seu pedido de desistência, inobstante os motivos apresentados, ensejando a aplicação do art. 85, §§§ 2.º e 3.º, I, 6.º, do CPC.

Nesta circunstância,
não merece reparos a sentença recorrida em relação a aplicação do ônus de sucumbência a apelante, pois aplicado corretamente o princípio da causalidade, tendo em vista que não há dúvida que deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL COMUM. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Embargos de Terceiro propostos

pela parte recorrente relacionados à penhora realizada em Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Francisco Beltrão/PR contra Janete de Oliveira, em imóvel pertencente ao recorrente e sua companheira.

2.
A sentença extinguiu a ação sem julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto, em razão da extinção da Execução Fiscal, condenando a parte recorrente, autora na ação de Embargos de Terceiro, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

3. O recorrente alega, em síntese, que cabe à parte que deu causa à ação o pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.

4. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. Nesse sentido: REsp 1.678.132/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017; REsp 1.668.366/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017.

6. Segundo narrado no acórdão recorrido, "o motivo que levou o juiz a quo a extinguir o feito sem julgamento do mérito foi a ilegitimidade passiva da executada", o que provocou a extinção da Ação de Execução Fiscal sem julgamento de mérito. Ou seja, a presente ação de Embargos de Terceiro somente foi ajuizada em razão da realização de penhora para a garantia de crédito tributário que posteriormente foi exinto, razão pela qual, aplicando-se o princípio da causalidade, devem os ônus sucumbenciais da presente ação ser fixados em desfavor da Fazenda Pública.

7. Recurso Especial provido para inverter os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios.”

(REsp 1755343/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 13/11/2018)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDUTA EXTRAPROCESSUAL DA UNIÃO. NECESSIDADE DA AÇÃO NO TEMPO DO AJUIZAMENTO. CABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1
. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que deixou de condenar a União ré/recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista à superveniência de perda do objeto da Ação.

2. Segundo entendimento do STJ, em casos idênticos a este, é cabível a condenação em honorários, levando-se em consideração o princípio da causalidade. Indica a jurisprudência: ‘se, pelo contexto descrito nos autos, a pretensão do município, anteriormente resistida, foi atendida em conseqüência de conduta extraprocessual da União, evidencia-se a necessidade dessa ação ao tempo de seu ajuizamento e a responsabilidade da ré pelos ônus advindos da instauração do processo’
(REsp 1.777.160/PB. Rel Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1º/3/2019). Nesse sentido: Aglnt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22/3/2019; AgInt no REsp 1.781.362/PB, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/5/2019.

3. Recurso Especial provido para determinar que a verba advocatícia seja fixada na liquidação na forma do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC/2015.”

(REsp 1825853/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos.

2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo- se aos princípios comuns da sucumbência e da causalidade, cabendo ao sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios, por serem as cautelares individualizadas em face da ação principal.

3.
Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do objeto da cautelar, desaparece o interesse da parte apelante na medida pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

4.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
.

5. São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1458304/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. ART. 20 DO CPC: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO.

1.
Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé
(AgRg no REsp. 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 3.12.2014).

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1526978/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 06/08/2015)

Neste diapasão, também não merece reforma a sentença em relação ao percentual dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento), posto que foram atendidos os critérios estabelecidos no art. 85, §2.º, incisos, e §3.º, inciso II, do CPC, e no arrazoado não há impugnação específica em relação a situação fática que ocasionaria a desobediência dos parâmetros legais, mas apenas impugnação genérica.

Isto porque, o fato de após o ajuizamento ter havido desistência pelo próprio exequente depois de apresentada a defesa pelo executado, não desqualifica ou minora o trabalho realizado pelo causídico, principalmente quando considerado que os fundamentos apresentados na defesa foram acolhidos, relativos a existência de litispendência, o que levou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, monocraticamente, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 13/09/2023